Tribunal: TJBA
Processo: 8079103-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079103-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO SILVA SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA, LEANDRO NEVES DE SOUZA, CONCEICAO MARIA DE SOUZA AMORIM SAN JUAN, JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR, Klaiven Albergaria registrado(a) civilmente como KLAIVEN PINHEIRO DE ALBERGARIA, NEIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, RAFAEL SIMAS NUNES

APELADO: FLAVIO MENEZES CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
NEIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, RAFAEL SIMAS NUNES, CONCEICAO MARIA DE SOUZA AMORIM SAN JUAN, Klaiven Albergaria registrado(a) civilmente como KLAIVEN PINHEIRO DE ALBERGARIA, JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR, DIEGO SILVA SOUZA, LEANDRO NEVES DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

2. No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

3. O acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela partes, mormente quando os fundamento utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão.

4. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079103-38.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante DIEGO SILVA SOUZA e outros (3) e como apelada FLAVIO MENEZES CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA - ME e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de Abril de 2026.